Tribunal: TJDFT
Processo: 0705598-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROCESSO SUBMETIDO A SEGREDO DE JUSTIÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

I – Da utilização de conteúdo de processos que tramitaram sob segredo de justiça não decorre presumidamente prejuízo ao autor, sem que tenha havido fato que configure o dano moral alegado. Rejeitada a pretensão indenizatória.

II – Apelação desprovida.